Tribunal: TJSP
Processo: 1002683-84.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Contrato de empréstimo. Parte do crédito utilizado para a quitação do débito de contratos anteriores. Alegação de falta de prévia informação. Comprovação nos autos de que no próprio contrato rubricado e assinado pelo requerente/apelante havia a expressa previsão de pagamento de débitos anteriores e depósito em conta do valor remanescente.
Recurso não provido.